Tribunal: TJDFT
Processo: 0733673-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. VALOR A SER EXECUTADO. VEÍCULO. TABELA FIPE. TÍTULO EXECUTIVO. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS.
1. A Lei n. 13.043/2014, a qual alterou o art. 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/69, dispôs sobre a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão para a ação de execução, podendo ser ajuizada diretamente para penhora de bens do devedor suficientes à satisfação integral do crédito, conferindo, assim, proteção ao valor estampado no próprio título executivo, qual seja, as parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento, representado pela cédula de crédito bancário.
2. Inviável admitir que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução represente apenas a busca pelo valor do "equivalente em dinheiro" do bem - o que, no caso, representaria o valor do veículo na Tabela FIPE -, impondo ao credor que ajuíze outra ação para o recebimento de saldo remanescente. Precedentes do STJ.
3. Recurso parcialmente conhecido e provido.